Tribunal: TJDFT
Processo: 0741803-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0741803-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALLACE ALEXANDRE ALVES FIRMINO AGRAVADO: MICKAIL SILVA BRAGA REPRESENTANTE LEGAL: MICKAIL SILVA BRAGA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela de urgência, interposto por WALLACE ALEXANDRE ALVES FIRMINO contra a decisão, de ID n.o 212527838 PJe-1, proferida nos autos da ação de cumprimento sentença n.o 0735566-57.2024.8.07.0001, que tramita no Juízo da 14a Vara Cível de Brasília. Preparo regular (ID n.o 64859570). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões, caso queira. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador